Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001414-44.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 06.158.973/0001-30 (APELANTE), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE - CPF: 719.154.001-04 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DUT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE ENTREGA ANTERIOR A QUITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 476 E 481 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Aplica-se o disposto no mencionado artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil, devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de até quinze dias após o deferimento da prova testemunhal em despacho saneador e não antes da data da audiência.

II - A embargante/recorrente alega a ilegitimidade do embargado/recorrido para exigir o cumprimento da obrigação, sustentando que houve a cessão dos direitos creditórios do contrato a terceiro, único legitimado para a execução. Porém, consta no instrumento de cessão referente ao crédito discutido nos autos, a responsabilidade solidária do cedente, ora embargado/recorrido, para o cumprimento da obrigação.

III - Verificando-se que o embargante jamais adimpliu a última parcela do contrato travado entre os litigantes, não se pode obrigar a recorrida/embargada a cumprir com sua parte na avença, qual seja, a de entregar o documento de transferência de propriedade devidamente assinado, incidindo de forma genuína, na hipótese dos autos, a exceptio non adimplenti contractus, prevista no artigo 476 do Código Civil, bem como o artigo4 81 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001414-44.2019.8.11.0015 interposto por MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA – ME contra sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 108417041 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 108417045 ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de audiência de instrução. Afirma que em 20/08/2020 a audiência de instrução foi redesignada para 24/03/2021, porém, houve julgamento antecipado 26 dias antes da audiência, ou seja, em 26/02/2021, sob o fundamento das partes não terem arrolado testemunhas, descumprindo o art. 407 do CPC/73;

Alega ocorrência de ilegitimidade ativa do embargado para propor a ação de execução vez que cedeu os créditos do contrato de à terceiros;

Sustenta que o embargado assumiu ser o legitimo proprietário dos bens, que foram entregues a embargante, se comprometendo a entregar o certificado de licenciamento anual do veiculo, que lhe permitiria circular, o que não restou cumprido até hoje, configurado como descumprimento do compromisso particular de compra e venda, não podendo o embargante/recorrente pagar por todo contrato pois não obteve a documentação de porte obrigatório do ônibus Mercedes Bens 1620.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA – ME, doravante denominado recorrente, em face de CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE, doravante denominado recorrido.

Noticiou o embargante/recorrente ocorrência de ilegitimidade do embargado/recorrido para a ação de execução. Alegou que o título executado não é exigível, uma vez que o embargado não cumpriu a obrigação de lhe fornecer a documentação necessária para circular com o ônibus, objeto do contrato de compra e venda executado.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se, preliminarmente, na ocorrência de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa do recorrido, e no mérito na irresignação com a sentença exarada, pugnando pela revisão em sede recursal.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte recorrente suscita ocorrência de cerceamento de defesa, vez que a o magistrado diretor teria julgado antecipadamente o feito descumprindo o art. 407 do CPC/73, contudo, a presente demanda foi ajuizada em 2019, motivo pelo qual o referido artigo encontra-se revogado, uma vez que foi substituído, senão:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

(...)

§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

No presente caso, o Juízo a quo permitiu às partes a especificação de provas, determinado a apresentação do rol de testemunhas. Apesar do requerimento de produção de prova testemunhal, não houve apresentação de rol de testemunhas. Em razão disso, o MM. Juiz a quo declarou a preclusão da prova testemunhal e julgou antecipadamente o feito.

Como se vê, não há se falar em cerceamento de defesa.

Com efeito, aplica-se o disposto no mencionado artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil, devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de até quinze dias após o deferimento da prova testemunhal em despacho saneador, no qual haverá a delimitação das “questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória”. Assim, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, sendo que antes do decurso in albis do referido prazo inexiste preclusão da produção da prova testemunhal pelo não oferecimento do rol.

A jurisprudência coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova testemunhal – Prazo não superior a quinze dias para a apresentação de rol de testemunhas – Art. 357, § 4o, CPC – Preclusão da prova – Inocorrência – Anulação da r. decisão – Agravo de Instrumento provido.” (TJ-SP - AI: 20786858920208260000 SP 2078685-89.2020.8.26.0000, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 15/10/2018, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2020)

Rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

A embargante/recorrente alega a ilegitimidade do embargado/recorrido para exigir o cumprimento da obrigação, sustentando que houve a cessão dos direitos creditórios do contrato a terceiro, único legitimado para a execução. Porém, consta no instrumento de cessão referente ao crédito discutido nos autos (ID. Num. 108417022 - Pág. 20), a responsabilidade solidária do cedente, ora embargado/recorrido, para o cumprimento da obrigação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

A execução ora embargada advém no Contrato de Compra e Venda de Bens Móveis (ID. 108417022 - Pág. 8), celebrado em 21/01/2013, por meio do qual a recorrente/embargante adquiriu do recorrido/embargado um trator skidder Muller e um ônibus Mercedes Bens 1620, placa BYG-3375, pelo preço de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), a ser pago em 09 (nove) prestações. Na referida ação de execução, o recorrido/embargado exige o valor de R$ 50.485,14 (cinquenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos) referente a ultima prestação do referido contrato de compra e venda, que segundo o recorrente ocorreu em razão do embargado não ter providenciado o preenchimento do Documento Único para Transferência (DUT) e não ter entregado o Certificado de Licenciamento Anual do Veículo (CLA) do veículo.

Conforme bem observado, no contrato executado não foi pactuado que o recorrido/embargado deveria realizar o preenchimento do Documento Único para Transferência (DUT) e entregar ao recorrente/embargante antes de quitado o valor total da avença, motivo pelo qual conclui-se que a transferência de propriedade do bem somente seria exigível após o pagamento total do preço.

Outrossim, é cediço que a clausula sétima do título executivo extrajudicial reserva o domínio dos bens, restando ao vendedor o direito de propriedade dos bens até a quitação total das parcelas.

Por isso, é descabida a inadimplência da recorrente/embargante o que enseja a manutenção da sentença combatida.

Repisa-se a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSENTE O REQUISITO DA CERTEZA – INEXEQUIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que o apelante não se insere no conceito legal de necessitado, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido. Se o documento exigido pelo DETRAN para a transferência da propriedade do veículo não estava previsto no ajuste, não cabe alegar inadimplemento contratual do vendedor, pois falta um dos requisitos indispensáveis para a oposição dos Embargos à Execução – a certeza –, que está relacionada à identificação dos sujeitos e ao objeto da obrigação exequenda.” (TJ-MT - AC: 00128513920158110010 MT, Relator: Rubens De Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

Denota-se previsão do Código Civil que se amolda ao presente caso, senão:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”

Verificando-se que o embargante jamais adimpliu a última parcela do contrato travado entre os litigantes, não se pode obrigar a recorrida/embargada a cumprir com sua parte na avença, qual seja, a de entregar o documento de transferência de propriedade devidamente assinado, incidindo de forma genuína, na hipótese dos autos, a exceptio non adimplenti contractus, prevista no artigo 476 do Código Civil, bem como o artigo4 81 do mesmo diploma legal.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022